Tribunal: TJES
Processo: 5000723-45.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000723-45.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA e outros
RECORRIDO: VANILDO MACHADO JUSTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000723-45.2023.8.08.0028

RECORRENTES: LUCIANA RODRIGUES TIENGO GARCIA e ESPÓLIO DE JOSE ULEDIR TIENGO

RECORRIDOS:
VANILDO MACHADO JUSTO e ADENILCA RODRIGUES BRITO JUSTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PAGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. COMEÇO DE PROVA POR ESCRITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11418957. Contrarrazões no Id. 11418962 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11418957), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pois é tempestivo, cabível e foi efetuado o preparo (Id. 11418958), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela parte Recorrida em contrarrazões, porquanto é perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado as razões recursais que se opõem à sentença vergastada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11418954), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, revogo a liminar deferida e julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, extinguindo o processo com julgamento do mérito. I- DETERMINO, como medida lógica da revogação da liminar, a entrega do veículo Chevrolet Celta 1.0 L LT, placa ODE6953, RENAVAN 451762495, chassi 9BGRP48FOCG326812, aso requeridos no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado da ação.''.

Trata-se de ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veiculo com pedido liminar de busca e apreensão sob argumento de que o Sr. José fez acordo de venda verbal de seu veículo para os requeridos, sendo que o pagamento se daria em sacas de café. O pagamento não foi realizado e o vendedor veio a falecer. A inventariante tentou uma solução amigável, mas sem êxito. Requereu a busca e apreensão do veículo e ordem de não circulação do veículo.

Em suma, a sentença de primeiro grau considerou que o pagamento do veículo foi realizado através da entrega de sacas de café, conforme testemunhas ouvidas em audiência, e julgou improcedente a ação, revogando a liminar de busca e apreensão e determinando a devolução do veículo aos requeridos.

A Recorrente/parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que não há provas suficientes de que o pagamento foi realizado conforme alegado pelos requeridos, pois o pagamento de dívida se comprova por documentos específicos e escritos, tais como recibo e não por provas testemunhais e declarações.

No entanto, entendo que as teses da parte autora, ora recorrente, não merecem prosperar.

O art. 107, do Código Civil, estabelece que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, ou seja, não há, em regra, obrigatoriedade de um contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei, sendo plenamente aceitável a existência de contrato verbal.

No caso em tela, foi formado um contrato verbal de compra e venda de veículo entre o Sr. Jose, falecido, e os requeridos, sendo que o pagamento seria realizado em sacas de café. A autora/recorrente não nega a existência do contrato verbal, mas afirma que o pagamento não foi realizado.

Todavia, as testemunhas do réu, Sr. Eduardo e o Sr. Oziel (audiência Id. 11418952), confirmaram que o pagamento do veículo foi realizado em sacas de café, bem como o
de cujus
costumava realizar contratos dessa forma. Inclusive afirmaram que foram eles quem transportaram as sacas de café.

Quanto à alegação de que a prova do pagamento foi apenas verbal, não merece prosperar, pois os requeridos juntaram declarações firmadas em cartório de oito pessoas (Id. 11418944). A jurisprudência admitie a prova testemunhal para comprovar quitação de dívida, quando houver começo de prova por escrito, o que se verifica na hipótese dos autos.

Assim, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Dito isso, é cediço que, por não ostentar formalidade quando se refere a bem móvel, o contrato de compra e venda pode ser celebrado de forma verbal, entendimento, inclusive, solidificado na jurisprudência.

Dessa forma, considerando a forma verbal do negócio, são admitidos todos os meios de prova não vedados pelo ordenamento jurídico.

Nesse linear, a parte autora, como prova de suas alegações, apresentou o certificado do veículo objeto do contrato, que estaria em sua posse em razão da ausência do pagamento avençado entre as partes.

Por seu turno, os demandados apresentaram declarações firmadas em cartório por testemunhas da obrigação estabelecida entre as partes, assim como apresentaram testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Vê-se que nas declarações juntadas ao processo os declarantes afirmaram ser de seu conhecimento o contrato realizado entre os requeridos e o falecido, além de afirmarem que houve a quitação do pagamento por meio da entrega de 56 (cinquenta e seis) sacas de café, no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por parte dos requeridos.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, dentre elas, Eduardo Afonso Lacerda que, em resumo, afirmou ter transportado sacas de café junto com os requeridos para o armazém do falecido e presenciou o pagamento do veículo celta naquela oportunidade, antes do falecimento do vendedor.

A segunda testemunha, Oziel Junior da Silva Rosa, também afirmou ter ajudado os requeridos a colher e transportar café para o armazém do requerido, de modo que sabia que o pagamento do veículo seria realizado com as entregas das sacas de café.

A informante ouvida em audiência, Vera Lúcia Amaral Gomes, alega que teve um relacionamento amoroso com o de cujus e tinha conhecimento de que ele realizava várias negociações com os meeiros de suas terras, sendo que algumas coisas eram anotadas em um caderno e outras nem sempre.

Nesse linear, considerando as provas testemunhais e documentais produzidas no processo, entendo comprovado o pagamento do veículo Chevrolet Celta 1.0 L LT, placa ODE6953, RENAVAN 451762495, chassi 9BGRP48FOCG326812 realizado pelos demandados através da entrega de sacas de café em parceria agrícola com o falecido.

Frise-se que a parte autora não apresentou outras provas em sentido contrário das declarações feitas pelas testemunhas, o que corrobora com a tese defendida na contestação.

Dessa forma, entendo improcedentes os pedidos formulados na inicial

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelos recorridos
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da recorrente como protelatório. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. O fato das suas alegações não terem sido acolhidas não enseja a caracterização da alegada má-fé.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)